Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-27.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800573-27.2022.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO.
2)
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. O ACUSADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO WENDERSON DA

SILVA NATIVIDADE
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 33, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela absolvição do acusado, subsidiariamente pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, em 02/02/2021, por volta de 17h20, o ora denunciado ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE foi flagrado portando substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal, na área conhecida por Florestal, no Bairro Pirapora, nesta cidade.

Ainda pelo que emerge da peça informativa, depreende-se que, no dia, local e horário supracitados, Policiais Militares realizavam rondas ostensivas na área e realizaram busca pessoal em indivíduos com atitudes suspeitas, nada com eles encontrado. Porém, do outro lado, próximo à Rua do Arame, avistaram Antônio Wenderson sentado por trás de uma árvore, olhado para o sentido oposto de onde estavam, de modo que as autoridades policiais seguiram em sua direção sem que ele recebesse e, quando já estavam muito próximos a ele, notaram que o mesmo se levantou rapidamente e saiu correndo, de modo que no local onde estava sentando encontraram 58 (cinquenta e oito) embrulhos confeccionados em papel alumínio de Maconha e 31 (trinta e um) envelopes contendo pedra de óxi.

Em seguida, os Policiais seguiram em perseguição e capturaram o indiciado na Rua P. Salvador Traccaiolli, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela absolvição do acusado,
não merece razão a defesa
.

Na hipótese sob exame, a
autoria
delitiva restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pelo depoimento do réu, haja vista que apesar do réu ter negado a autoria, foi encontrada certa quantidade de droga com o mesmo.

Assim, inexiste qualquer resquício de dúvida quanto a ser o réu autor do crime delineado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, a
materialidade
delitiva, demonstrada através do auto de apreensão de objeto (ID 50104935 – Pág. 23) e perícia de análise de droga de abuso – definitivo (ID 67680187 – Pág. 1) que confirmou tratar-se de cocaína com peso líquido de 5,701g e maconha com peso líquido de 78,930g.

Infere-se do depoimento da policial militar, Andreza Suellen De Souza Rodrigues, declarou que “fazia parte da guarnição que realizou a prisão do réu, que o réu foi visto por alguns componentes da guarnição, que o réu avistou os policiais e se evadiu do local, que a guarnição fez o acompanhamento dele, que o réu quando indagado sobre as drogas afirmou que não era de sua propriedade, que a droga foi encontrada no local onde ele se encontrava, que na posse física do réu estava alguns embrulhos que eram bem característicos e igual conforme os outros que estavam no local, que não lembra do réu de outras ocorrências, que não se recorda do réu estar com dinheiro trocado, que haviam outras guarnições no local, que sua guarnição trabalham nas motos, que outra guarnição o conduziu à delegacia, que não lembra onde em que parte estava a droga encontrada com o réu, que não se recorda de movimentação de pessoas próxima a ele, que na rua do arame existe uma parte com casas e uma área de mata, que o réu foi preso na rua principal porque se evadiu, correu”.

Em seguida, a testemunha, policial militar Gleyson Santos Da Cruz, declarou que “não participou da abordagem do réu, que o réu foi abordado fora do local onde as drogas foram encontradas, que ele foi abordado por outra guarnição que estava no apoio, que não conhecia o réu, que ele estava na área de matam que o réu estava na parte da mata, que ele visualizou os policiais e correu, que outra guarnição prendeu o réu, que viu o réu abaixado na mata, que não tinha movimentação próximo a ele, que havia denúncia de que no local ocorria muita venda de droga no local, que resolveram fazer a busca, que no momento que visualizaram-no o réu correu, que não tinham outras pessoas perto dele, que a droga foi encontrada no local onde o réu estava, que a droga estava embalada, que parte estava concentrada, parte soltas, que estava fracionado, que na delegacia verificaram que tinha um mandado de prisão pendente de cumprimento, que no momento da abordagem não verificaram, que as outras abordagens de pessoas podem ter sido de realizadas pelas outras guarnições, que sua guarnição foi responsável pela apresentação dele na delegacia, que sua guarnição era a mais antiga e assumiram a ocorrência para apresenta-lo na delegacia”.

Por último, em seu interrogatório, o réu
Antônio Wenderson Da Silva Natividade
, afirmou que “os fatos não são verdade, que foi preso na Lauro Sodré, no bilhar, que o policial puxou o seu nome e viu que estava de preventiva, que o policial ia leva-lo para dentro do mato, que dentro do mato tinha 3 rapazes, que liberaram os 3 rapazes e falaram que a droga era sua, que não tem nada contra os policiais, que a droga foi plantada, que não sabe dizer a natureza e quantidade da droga, que tinham duas guarnições, que estava no domiciliar, que estava só assinando que estava solto há 4 meses, que não era conhecido no bairro, que os policiais abordaram-no e pediram seu nome, q o levaram para o mato, que apareceu a droga e disseram que era suam que foi agredido e ameaçado, que não sabe porque os outros 3 rapazes não foram levados para a delegacia, que estava trabalhando há 2 meses, que acredita que foi perseguido devido aos seus antecedentes criminais”.

Em analise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca da droga apreendida com o réu, não sendo observada divergência em seus depoimentos quanto ao fato ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Restou provado que os policias a partir de denúncias de que na área havia comercialização de drogas resolveram realizar diligência no local para averiguar a situação, momento em que se deparam com o réu que ao perceber a aproximação dos policias empreende fuga, mas foi acompanhado e capturado, sendo que no local onde o réu estava foram encontradas substâncias entorpecentes que estavam embaladas e prontas para a venda.

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito. Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais dos policiais e testemunhas são harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer dúvida quanto ao fato.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado,
não merece acolhimento
.

Constata-se que o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, como diminuição da pena do crime de tráfico, requer o preenchimento de requisitos cumulativos, sendo necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ocorre que neste caso, o acusado possui antecedentes, uma condenação anterior com trânsito em julgado (000738888.20138140015),
razão pela qual não preencheu os requisitos

para caracterizar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23/10/2024